Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721526-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER e IS NUTRIÇÃO ESPORTIVA E CONFEÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício a SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD, a fim de que fosse verificada a existência de bens e direitos em nome dos agravados (ID 235465704). Em suas razões (ID 72355748), o agravante sustenta que: 1) após a adoção de diversas tentativas de localização de bens e da falta de manifestação dos agravados, não obteve êxito na satisfação de seu crédito na totalidade; 2) a falta de localização de bens penhoráveis viabiliza a adoção de medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil - CPC; 3) incumbe ao juiz propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens; 4) o requerimento de expedição de ofícios é razoável; 5) o pedido é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira dos executados; 6) os executados não respeitam o princípio da cooperação ao não indicarem bens para satisfação do crédito; 7) o credor tem atuado de forma diligente para localizar bens em nome dos devedores; 8) a cooperação entre órgãos públicos e o Poder Judiciário reforça a legalidade e a importância da medida; 9) o pedido atende ao princípio da razoável duração do processo. Alega que há perigo na demora, ante o risco de arquivamento provisório do feito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição dos ofícios. No mérito, a reforma da decisão nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 72363523). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator